Tribunal: STF
Processo: RE 1541334
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ilha Cunhambebe Empreendimentos Turísticos Ltda. interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, determinando, ao fim, a majoração dos honorários advocatícios.



    Sustenta a agravante não ser parte sucumbente na presente demanda, sendo indevida qualquer majoração dos honorários sucumbenciais.



    Nesse ponto, aduz que,



    “como já ressaltado pela própria r. decisão agravada, o Recurso Especial da ora Agravante foi provido pelo E. STJ, reformando-se, assim, o v. acórdão recorrido. Por consequência, os ônus sucumbenciais estipulados pelo Tribunal de origem foram devidamente invertidos, tornando-se inaplicável o parágrafo 11º, do art. 85 do CPC:



    (...)



    Desse modo, considerando o provimento do Recurso Especial – sob fundamento suficiente e autônomo para garantir a procedência do pedido -, a expressa inversão dos ônus sucumbenciais e, em última análise, a prejudicialidade do Recurso Extraordinário, é indevida qualquer majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor da ora Agravante.”



    Requer a reconsideração da decisão ora agravada “para que suprima da sua parte dispositiva a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da Ilha de Cunhambebe, tendo em vista que seu Recurso Especial foi provido e que a União é a parte sucumbente da presente demanda”.



    Decido.



    Verifico não haver propriamente insurgência contra a decisão ora agravada, mas alegação de erro material no que se refere à majoração dos honorários advocatícios, motivo pelo qual recebo o agravo regimental como embargos de declaração e passo a apreciá-lo.



    Inicialmente, destaco que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, no caso de ocorrência de erro material, a decisão poderá ser corrigida de ofício, a qualquer tempo. Nesse sentido: RE nº 199.466/PR-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 15/5/98; e RE nº 161.174/SP-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 17/10/95.



    Compulsando os autos, verifico que há erro material na parte final da decisão monocrática por mim proferida com relação ao período: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”, o qual não deveria constar da referida decisão, haja vista que houve a inversão dos ônus sucumbenciais estipulados pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela ora agravante e determinou a inversão dos ônus sucumbenciais estipulados no Tribunal de origem, que havia condenado a parte autora, ora agravante, a pagar honorários advocatícios de “11% (onze por cento) sobre o valor da causa (R$ 100.000,00 – Evento 110, fl. 15 – 1º grau) atualizado, ex vi do § 11, do artigo 85, do CPC”.



    Assim, não subsistindo a condenação da agravante no pagamento de honorários de sucumbência, descabe a majoração fixada na decisão ora atacada. 



    Ante o exposto, acolho os declaratórios e retifico de ofício a decisão embargada para excluir o seguinte período: “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente